Tribunal: TJBA
Processo: 8055429-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055429-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: DENISE SILVA MATIAS Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DECORRENTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 63/2003 DA ANS, AO ART. 39, INCISIVO V E XIII DO CDC. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA ABUSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO, COM VIGÊNCIA EM 12/09/2005, POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 9.656/1998. CONTRATO NOVO. CASSI. ENTIDADE FECHADA DE PLANO DE SAÚDE SOB O REGIME DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 608 DO STJ. REAJUSTE NAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DECORRENTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. TESES FIXADAS NO TEMA 952/STJ: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. TESES FIXADAS NO TEMA 1.016/STJ: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. APLICAÇÃO DA FÓRMULA MATEMÁTICA PREVISTA NO IRDR N.º 11 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU ATUARIAL. SIMPLES CÁLCULOS. CASO CONCRETO EM QUE OS REAJUSTES DECORRENTES DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PREVISTOS NO CONTRATO OBEDECEM AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA RESOLUÇÃO N.º 63/2003 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A 7ª E A 10ª FAIXA ETÁRIA MENOR DO QUE VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A 1ª E A 7ª FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8055429-31.2019.8.05.0001, tendo como Apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e Apelado DENISE SILVA MATIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR